Tribunal: TJPA
Processo: 0800492-61.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800492-61.2021.8.14.0032

APELANTE: ARIS FLAVIO CASTRO DE SIQUEIRA

ADVOGADO DATIVO: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
: IMPROCEDÊNCIA.

1. JUÍZO POSITIVO DE CONSTATAÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A DECISÃO CONDENATÓRIA EXARADA PELOS JURADOS INTEGRANTES DO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.

2. PRINCÍPIO DO SIGILO DAS VOTAÇÕES E DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988.

3. VIGÊNCIA NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO SISTEMA DE VALORAÇÃO DE PROVAS BASEADO NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS, SENDO DESNECESSÁRIA A MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES TOMADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ROBUSTEZA DOS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS. OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES QUE LHES FORAM APRESENTADAS. GARANTIA DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES DO STF E STJ.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.

2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO VALOROU DE FORMA ESCORREITA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP, APLICANDO A REPRIMENDA CORPORAL EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAR O QUANTUM DA PENA FIXADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA. PRECEDENTES DESTA CORTE.

2. PENA APLICADA DE FORMA JUSTA E ADEQUADA, CONSIDERANDO AS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO.

3. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO EM SEUS PRÓPRIOS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMID
ADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ARIS FLÁVIO CASTRO DE SIQUEIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara Única do Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre/PA
, que acolhendo o veredito do Júri Popular, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 7908690, que no dia
21 de abril de 2021
, por volta das 01h30min, em via pública, na Rua 25 de Dezembro, próxima à Igreja de São José Operário, no Bairro do Curaxi, no município Monte Alegre/PA, o ora apelante teria desferido vários golpes de faca contra a vítima, que veio à óbito no local.

Segundo restou apurado, em resumo, o apelante e a vítima estariam bebendo juntos, quando se desentenderam sobre o pagamento de um aparelho celular, sendo que durante a briga o apelante teria pegado uma faca que trazia em sua cintura e desferido várias facadas contra a vítima.

Acrescentou que, após o ocorrido, o apelante teria ido até a casa do nacional Junho Paulo, onde tomou banho de roupa. Depois de algumas horas, o apelante retornou ao local do crime, onde acabou sendo reconhecido por testemunha e, consequentemente, preso em flagrante.

Perante a autoridade policial, o apelante teria, inicialmente, negado o seu envolvimento no crime, todavia, posteriormente, acabou confessando aos agentes policiais a prática do delito, pois fora encontrado, na residencial de Junho Paulo, a arma do crime, que estava na mochila que pertencia ao apelante.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em
01 de julho de 2021
, ID 7908691.

Defesa Prévia, ID 7908707.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 7908707.

Alegações Finais Orais do Ministério Público, ID 7908707.

Alegações Finais Orais da Defesa, ID 7908707.

Sentença de Pronúncia proferida em
09 de agosto de 2021
, ID 7908714.

Sentença condenatória prolatada em
05 de novembro de 2021
, ID 7908799.

Recurso de apelação interposto em 08 de novembro de 2021, ID 7908793.

Em suas
razões recursais
, ID 7908812, a defesa postulou, preliminarmente, pela condução do apelante a novo julgamento perante do Tribunal do Júri, alegando que a decisão ora impugnada é manifestamente contrária a prova dos autos. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a redução da pena aplicada ao seu patamar mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 7908815, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo ser mantida a condenação do ora apelante nos termos exarados na sentença.

Nesta
Superior Instância
, ID 8164225, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto em favor de
Aris Flávio Castro de Siqueira
.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Apelação Penal
interposta em favor de
ARIS FLÁVIO CASTRO DE SIQUEIRA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão do
MM. Juízo de Direito da Vara Única do Tribunal do Júri da Comarca de Monte Alegre/PA
, que acolhendo o veredito do Júri Popular, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, capitulado no
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 7908812, a defesa postulou, preliminarmente, pela condução do apelante a novo julgamento perante do Tribunal do Júri, alegando que a decisão ora impugnada é manifestamente contrária a prova dos autos. Subsidiariamente, requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a redução da pena aplicada ao seu patamar mínimo legal.

Passo à análise do recurso de apelação interposto em favor de
Aris Flávio Castro de Siqueira
.

1.
PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no
artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação da sentença condenatória sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri é absolutamente contrária à prova dos autos, postulando pela submissão do ora apelante a novo julgamento perante o Júri Popular.

Adianto, todavia, que a pretensão em análise
não merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório, o que não ocorre no caso em análise.

O Código de Processo Penal, em seu
artigo 593, inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri na hipótese dela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a Carta Magna erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, conforme previsto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988
.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ
, relatado pelo
Ministro Jorge Mussi
, cujo acórdão fora publicado em 29/02/2012, assentou:

“
(...). Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. (...).
”.

A única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do in dubio pro reo. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS COLETADOS EXCLUSIVAMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. SIGILO DAS VOTAÇÕES. PRINCÍPIO DA ÍNTIMA CONVICÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS UTILIZADOS PELOS JURADOS PARA CONDENAR A PACIENTE. 2. APELAÇÃO. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUÍZO DE CONSTATAÇÃO. DECISÃO QUE ENCONTRA ARRIMO NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 3. ORDEM DENEGADA.
(...). 2.
Os jurados julgam de acordo com sua convicção, não necessitando fundamentar suas decisões. Em consequência, é impossível identificar quais elementos foram considerados pelo conselho de sentença para condenar ou absolver o acusado, o que torna inviável analisar se o veredicto baseou-se exclusivamente em elementos coletados durante a investigação criminal ou nas provas produzidas em juízo
. 3
. O art. 593, inciso III, alínea “d”, do código de processo penal deve ser interpretado como regra excepcional, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados. De efeito, em casos de decisões destituídas de qualquer apoio na prova produzida em juízo, permite o legislador um segundo julgamento. Prevalecerá, contudo, a decisão popular, para que fique inteiramente preservada a soberania dos veredictos, quando amparada em uma das versões resultantes do conjunto probatório
. (...).
(STJ – HC: 173.965/PE, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 5ª TURMA, Publicação: DJe 29/03/2012).
Grifei

(...). TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DEPOIMENTO PRESTADO EM JUÍZO POR UMA DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP.

TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

(...) 4.
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”, conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus Veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados
. (...).
(STJ – HC: 143.419/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, Publicação: DJe 29/02/2012).
Grifei

No caso em concreto, ao optar pela condenação do ora apelante pela prática do delito de homicídio qualificado pelo móvito fútil contra a vítima
Francileno Ribeiro Nunes
, os jurados, com base no acervo probatório existe nos autos, nada mais fizeram do que decidir por uma das versões possíveis, sendo a
jurisprudência pátria
pacífica quanto à higidez de tal decisão, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. VEDAÇÃO.

1.
As circunstâncias qualificadoras, devidamente reconhecidas pelo plenário do júri, somente podem ser excluídas, em sede de apelação, com base no art. 593, III, “d”, do código de processo penal, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verifica na espécie
. 2.
Nunca é demais lembrar que “manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria.” (REsp 212.619/PR, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)
3.
No caso, reconhecida a qualificadora do motivo torpe pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo interpretação que, sob sua ótica, se coaduna melhor à hipótese dos autos
. 4. Recurso a que se dá provimento para, cassando o acórdão impugnado, restabelecer a decisão proferida pelo tribunal do júri.
(STJ - RESP 785.122/SP, Relator: Min. Og Fernandes, 6ª TURMA, Publicação: DJe 22/11/2010).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NA PROVA AMEALHADA. DUAS TESES. OPÇÃO POR UMA DELAS.

I - Não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo conselho de sentença que resta apoiada - conforme bem destacado no reprochado acórdão - em provas robustas. II -
Ademais, da mesma forma, não se qualifica como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que se filia a uma das versões para o crime, em detrimento de outra, ambas apresentadas em plenário, desde que a tese privilegiada esteja amparada em provas idôneas, como ocorreu na espécie
. (Precedentes). Recurso Especial Provido.
(STJ - RESP 1.114.474/SP, Relator: Min. Felix Fischer, Publicação: DJe 16/11/2009).
Grifei

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, “D”, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. VALORAÇÃO PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA QUE AMPARARAM A OPÇÃO DO JÚRI POPULAR POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.
A anulação do julgamento pelo tribunal do júri sob o fundamento previsto no art. 593, III, “d”, do código de processo penal exige que o veredicto atente contra as evidências dos autos, revelando-se incoerente e arbitrário, sem nenhum respaldo no conjunto probatório
. 2.
constatado que o conselho de sentença entendeu suficientes as provas produzidas pela acusação para proferir o veredicto condenatório, descabe ao tribunal de justiça revalorá-las com o fim de
anular o processo por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 3. recurso especial provido para restabelecer a decisão do tribunal do júri. (...).
(STJ - RESP. 1.021.611/SP, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, Publicação: DJe 24/06/2006).
Grifei

Seguindo nessa direção, trago à colação jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça
:

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. NÃO CARACTERIZADA. VERSÃO VEROSSÍMIL AO CRIME. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSAGRAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O acolhimento pelo conselho de sentença de uma das versões apresentadas durante o tribunal do júri e devidamente alicerçada por elementos probatórios dos autos não infirma a decisão soberana do júri
. II.
Vige em termos de tribunal do júri, o princípio basilar e constitucional da soberania dos veredictos, diante do qual, a decisão tomada pelos jurados é soberana sobre qualquer outra. III. Lado outro, pelo acervo probatório dos autos, resta evidente a dúvida, o que implica na aplicação do princípio in dubio pro reo
. IV. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
(TJ/PA - APELAÇÃO Nº. 2009.3.011323-4, Relatora: Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada), Publicação: DJe 01/03/2012).
Grifei

Na hipótese em testilha, observo que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri está em consonância com as provas dos autos: consubstancia hipótese de filiação dos jurados à uma das versões apresentadas para o crime, não sendo possível cassar a decisão em face da garantia da soberania dos veredictos.

Destaca-se que a
materialidade do crime
está demonstrada por meio das declarações testemunhais colhidas na fase policial e judicial, pelo
Laudo de Exame Cadavérico
(ID 7908609, pág. 16), o qual informou: “
(...). Qual a causa da morte? Ferimentos perfuro-cortantes. Qual o instrumento ou meio que a produziu? Arma branca (punhal). Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, ou outro meio insidioso ou cruel? Cruel. Histórico: Nota-se ferimentos perfurantes em diversas áreas do corpo: 3 encontradas na parte anterior do tórax, 6 perfurações na região posterior do tórax, 2 na face anterior do abdômen, (...), e 1 no braço esquerdo, 2 no antebraço direito, 1 no joelho esquerdo e 2 na face (...)
”.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está consubstanciada por meio dos termos de declaração colhidos na fase policial, reprisados em juízo, bem como através dos depoimentos testemunhais prestados durante a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, elementos competentes e decisivos para a formação do juízo de subsunção condenatório. Vejamos:

A testemunha
Manoel João Peres de Souza
, Investigador da polícia civil, relatou, em síntese, “
que estava de plantão e foi informado que tinha ocorrido um homicídio; que se deslocou ao local e começou o levantamento;
que o acusado foi quem ligou para a polícia dizendo que havia achado o cadáver
;
que o acusado estava ao lado do cadáver junto como os policiais militares
; que bateu nas portas dos vizinhos;
que o acusado disse que a vítima tinha se desentendido com um vizinho
;
que levou esse vizinho para delegacia
;
que retornou ao local do crime e voltou a bater nas portas dos vizinhos
;
que o vizinho Benedito Santana Pinheiro disse que viu o acusado esfaqueando a vítima e que acusado estava com uma mochila preta nas costas
”.
Grifei

Por sua vez, corroborando a versão acusatória, a testemunha
Benedito Santana Pinheiro
, pontuou, em resumo, “
que viu duas pessoas, era por volta de 01:09 da madrugada, viu um barulho na grade,
se assustou e foi ver
;
que viu um homem machucado, caído e o outro estava furando ele com uma faca
;
que foram vários golpes, que a vítima não reagiu
;
o acusado estava com um boné preto
;
que falou para o policial militar que o autor do delito era a pessoa que estava lá
;
que era a pessoa que havia ligado para polícia, que o acusado saiu do local do crime e depois voltou com outra roupa
;
que o acusado estava com uma mochila nas costas na hora do crime
”.
Grifei

Acompanhando a tese acusatória, o informante
Junho Paulo dos Santos
, asseverou, “
que conhecia o acusado
,
que o acusado alugava um quarto na sua residência
,
que o acusado chegou por volta das 01:30 horas
,
sujo de sangue e dizendo que tinha brigado com um rapaz
;
que o acusado falou que iria chamar ambulância para socorrer o rapaz e depois voltaria para pegar suas coisas
;
que o acusado falou que teve uma desavença com a vítima
;
que o acusado tomou banho, trocou de roupa e saiu
;
que o acusado estava todo de preto, que o acusado estava com um boné preto
; que o acusado depois que tomou banho vestiu uma blusa amarela;
que a polícia foi em sua residência e encontrou na mochila a roupa que o acusado estava usando e a faca do crime
”.
Grifei

Diante das provas existentes nos autos, verifica-se a viabilidade de fazer o juízo positivo de constatação dos elementos que embasam a condenação decidida pela Conselho de Sentença. Cediço que existindo duas teses contrárias e havendo plausibilidade na escolha de uma delas pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual cassar a decisão do conselho de sentença para dizer que esta ou aquela é a melhor solução, consoante jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO BEM FUNDAMENTADO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1. Estando a decisão do Júri amparada em uma das versões constantes nos autos, deve ser respeitada, consagrando-se o princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do
Júri. 2. Não há ofensa ao princípio da colegialidade o provimento do agravo por decisão singular, porquanto contra a decisão agravada é cabível o recurso de agravo regimental, a ser julgado pela Turma. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 256205 ES 2012/0241102-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6ª Turma, Data de Publicação: 11/03/2015).
Grifei

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DEFENSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE DA ACUSAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ALTERAÇÃO QUE DEMANDARIA O REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
Esta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença pode se submeter ao julgamento da apelação sem ofensa à soberania dos veredictos desde que a decisão dos jurados seja absolutamente divorciada das provas constantes dos autos
. -
In casu, o Conselho de Sentença adotou, com base no acervo probatório, a tese levantada pela acusação, afastando, ainda, as teses defensivas de legítima defesa e ausência da qualificadora de meio cruel, tendo o Tribunal de origem considerado à existência de suporte probatório suficiente para a condenação
. Resta, portanto, inadmissível, na via eleita, a alteração do estabelecido, ante o necessário revolvimento fático-probatório Habeas Corpus não conhecido.
(STJ – HC nº. 263.939/SP 2013/0020299-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Data de Julgamento: 06/05/2014, 6ª Turma, Data de Publicação: 16/05/2014).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE PERMITEM A ADOÇÃO DE QUALQUER DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL. IMPROVIDO.

1.
Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 2.
Rever a conclusão do tribunal de origem, acolhendo-se a tese de insuficiência probatória, demandaria o confronto do veredito do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte
. 3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no AREsp: 1306327 MG 2018/0138017-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2018).
Grifei

Por tais razões de decidir,
rechaço
o pedido de invalidação do julgamento por ser contrário às provas dos autos, ressaltando a impossibilidade de reconhecimento do argumento de anulação da decisão por insuficiência provas cabais para a condenação, uma vez que há nos autos provas capazes de embasar a opção feita pelos jurados de condenar o ora apelante, de modo que decidir contrariamente ao que foi definido pelo Conselho de Sentença implicaria ofensa à garantia da soberania dos veredictos no âmbito do Tribunal do Júri, consoante fundamentado ao norte.

Assim,
não merece ser acolhido
o pleito defensivo ora analisado.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
:

Neste tópico, requereu a defesa a exclusão da qualificadora do
inciso II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, mormente a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, aduzindo a inexistência de provas concretas nos autos que atestem indubitavelmente a sua ocorrência.

Adianto, entretanto, que o pleito recursal em análise
não merece acolhimento
.

Compulsando os autos, consta-se a existência de indícios suficientes da presença da qualificadora em questão, pois, segundo a denúncia, a vítima estava em seu estabelecimento comercial quando o ora pronunciado, sem motivo aparente, iniciou a agressão verbal, exigindo pagamento de valor que lhe era devido e, não satisfeito com a negativa, desembainhou uma arma branca, vindo a desferir golpes de faca contra o ofendido
Francileno Ribeiro Nunes
, não se lhe sendo oferecida qualquer possibilidade de defesa perante a injusta agressão sofrida.

Tais circunstâncias, a priori, indicam a incidência da qualificadora prevista no inciso
II, do §2º, do artigo 121, do Código Penal
, conforme esclarecido pontualmente pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
ora vergastado, vejamos:

“
(...). Em plenário, a defesa do réu pugnou pela configuração do homicídio privilegiado, bem como pugnou pela
exclusão da qualificadora do motivo fútil
.
O Conselho de Sentença reconheceu que a vítima sofreu as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que foram a causa de sua morte
.
O Conselho de Sentença reconheceu que o réu foi o autor das lesões produzidas na vítima
. O Conselho de Sentença não absolveu o réu. O Conselho de Sentença entendeu que o réu não agiu sob o domínio de violenta emoção, logo, em seguida, a injusta provocação da vítima, não acatando, portanto, a tese defensiva de ocorrência de homicídio privilegiado.
O conselho de sentença nesta data decidiu soberanamente que o réu praticou crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil
. (...)
”.

(ID 7908799).
Grifei

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das qualificadoras na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Esta Corte firmou o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos
. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 1095746/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO (TRIPLO). CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ALTA VELOCIDADE (RACHA) E SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. (...). QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM QUE NÃO É MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...). 5.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1320344/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).
Grifei

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

(...). 2.
Somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir
. 3. (...). 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp 1022075/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 13/06/2017).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que a qualificadora retrocitada ocorreu no caso concreto. Apenas se verifica que há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas. Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. ART. 121, §2º, II, CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA REFERIDA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO CABÍVEL SOMENTE QUANDO FOR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE DE VOTOS.

1.
A exclusão da qualificadora imputada é medida excepcional que só se aplica quando, evidente, sua manifesta improcedência. No caso concreto, vislumbra-se a existência de lastro probatório apto a embasar a sua manutenção. Ressalte-se, por fim, que o juízo acerca da caracterização da qualificadora, ou não, deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. (...).
(TJ/PE – RSE: 3690240 PE, Relator: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, Data de Julgamento: 01/09/2015, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2015).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE. LEGITIMA DEFESA. INVIOLABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 4.
A exclusão das qualificadoras somente pode ocorrer em casos excepcionais, quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre nos presentes autos. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
. (TJ/PA – RSE: 00004373520128140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 11/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/07/2017).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM E AUSÊNCIA DE SUBSTRATO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
(...). 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, como no caso dos autos
. (...).
(STJ – AgRg no HC: 429228 PR 2017/0325149-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2019).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que a qualificadora em tela encontra algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabida, deve ser mantida, para seu efetivo julgamento perante o competente Conselho de Sentença do Júri Popular.

Diante de tais fundamentos,
não acolho
a pretensão recursal ora perfilada.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste tópico, a defesa requereu a redução da pena privativa de liberdade imposta ao ora apelante, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Ao se reportar a aplicação da dosimetria em relação ao ora apelante
Maurício Santos de Souza
, o magistrado
a quo
, em observância ao princípio do dever de motivação das decisões judiciais, inteligência do
artigo 93, inciso IX, da CF/1988
, assim se pronunciou em sede do
decisum
condenatório:

“
(...). DA DOSIMETRIA DA PENA: A pena a ser imposta ao réu, prevista no citado artigo é de reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Analisadas as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verifico que o réu agiu com
culpabilidade reprovável
,
sendo sua conduta merecedora de elevada censura
.
Seu dolo foi extremamente intenso, desferiu 17 golpes de faca, o que sem dúvida lhe trouxe um sofrimento intenso, o que não lhe beneficia
. O réu é
primário
e
não possui registro de outros antecedentes criminais
.
Poucos elementos
se coletaram a respeito de sua
personalidade
. Sua
conduta social
foi abonada pela prova testemunhal. A
motivação do crime
foi objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença, portanto, não será apreciada nesse momento. As
circunstancias do crime
que foi praticado em via pública,
o que denota destemor do acusado em relação aos órgãos de repressão estatal e ousadia de sua conduta
. Ademais,
se denota o total desprezo do acusado por uma vida humana
. As
consequências do crime são graves
,
em vista da perda repentina de uma vida humana de uma pessoa jovem, com ampla expectativa de vida
. Entendo que não houve qualquer colaboração da vítima para à prática do delito. Á vista dessas circunstâncias analisadas individualmente,
bem como pela configuração da qualificadora do motivo fútil
,
fixo a pena privativa de liberdade em 15 (QUINZE) anos de reclusão
. Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Destaco, porém, a s, nos termos da
Súmula 545/STJ
, dispondo que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. A propósito da questão, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PACIENTE CONFIRMA OS FATOS MAS ALEGA LEGÍTIMA DEFESA. CONFISSÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido que a confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, se foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 547611/SC, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 08/06/2020), motivo pelo qual diminuo a pena em 01 (um) ano. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva em 14 (QUATORZE) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. Por fim, tenho por
inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito medida em que a natureza e as circunstâncias do delito praticado indicam a insuficiência de tal substituição como resposta à conduta praticada, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal
.
O regime de cumprimento de pena será o fechado
. (...). De outra banda, entendo que o réu
não poderá apelar em liberdade da sentença condenatória
, uma vez que a manutenção do mesmo no cárcere se faz necessário para garantia da ordem pública, evitando-se o risco de reiteração do ilícito face a ação do agente, diante do modus operandi da conduta perpetrada, bem como da gravidade concreta do crime praticado. É cediço que todo decreto prisional, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, deve ser calcado em fatos e circunstâncias do processo que se enquadrem em um dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, e nas hipóteses do art. 313, do mesmo diploma legal. Evidencio que a manutenção da custódia se encontra justificada pela gravidade concreta do delito, que sempre traz inquietação popular, assim, a custódia preventiva do réu ainda se encontra perfeitamente ancorada nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime na garantia da ordem pública
”. (ID 7908799).
Grifei

Com efeito, verifiquei que o magistrado singular fixou a
pena em definitivo
no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal
, sendo ponderadas a
causa de aumento do motivo fútil
, e a
circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos moldes do
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona Guil
herme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
:

“(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).”.

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).
” (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...)
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese vertente, observei que o Juízo sentenciante se reportou aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
, conforme restou esclarecido por meio dos depoimentos testemunhais, laudos periciais e demais elementos de prova constantes no caderno processual, devidamente atento ao que preconiza o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais), razão pela qual a dosimetria da pena aplicada na r. sentença ora contrastada deve ser
mantida irretocável
.

Nesse contexto, a escorreita valoração negativa dos vetores
culpabilidade
e
consequências do crime
, autorizam a fixação da reprimenda basilar acima do patamar mínimo, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do patamar mínimo, com fulcro no que estabelece a
Súmula nº 23 deste Eg. Tribunal de Justiça
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Além disso, convém lembrar que não incide na 1ª fase da dosimetria da pena parâmetros rígidos ou fixos para definição da quantidade da reprimenda, a qual, como dito alhures, segue a regra da discricionariedade vinculada, orientada pelo princípio da razoabilidade, exatamente como se verifica na hipótese dos autos.

Não obstante, denota-se do dispositivo que a pena mínima para o
crime de homicídio qualificado
é de
12 (doze) anos de reclusão
, e a máxima no patamar de
30 (trinta) anos de reclusão
, e ao ora apelante foi cominada a
pena em definitivo
no patamar de

de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em razão da ocorrência da ponderação desfavorável das
circunstâncias judiciais
da
culpabilidade
e
consequências do crime
, restando, após a valoração das circunstâncias atenuantes e agravantes, causas de aumento e diminuição da pena, a
pena em concreto
no patamar de
14 (quatorze) anos de reclusão
, estando a mesma dentro dos patamares mínimo e máximo cominado ao crime em tela, sendo balizada em um critério escorreito de análise do Juízo em razão da reprovabilidade da conduta praticada pelo ora apelante, não havendo que se falar em excesso de pena ou violação ao princípio da proporcionalidade.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência das
Cortes Superiores
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUALIFICADORA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE.

(...). 3.
A existência de mais de uma qualificadora possibilita a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal no crime de homicídio qualificado. Precedentes
. HC 110.390, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2012; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 1º/2/2011). 4. In casu, a)
o recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado), pois agindo por motivação fútil e através de meio que impossibilitou a defesa da vítima, efetuou golpes de faca contra sua ex-companheira, causando-lhe a morte. b) a pena-base foi exasperada acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. c) o quantum da pena final imposta ao paciente – 15 (quinze) anos – não desbordou das balizas da proporcionalidade, considerada a extrema gravidade do crime cometido pelo paciente (homicídio duplamente qualificado
). (...). 8. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(STF – RHC: 120.599 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/02/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-072 DIVULG 10-04-2014 PUBLIC 11-04-2014).
Grifei

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

(...). 1
. In casu, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser reconhecida, porquanto as instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não parecendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...) bem como tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há constrangimento ilegal a ser sanado
. 3. Ordem denegada.
(STJ - HC: 257330 ES 2012/0220279-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014).
Grifei

Neste mesmo sentido as demais
Cortes Pátrias
já se manifestaram, a saber:

REDUÇÃO DA PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REDIMENSIONAMENTO NECESSÁRIO, PORÉM EM PATAMAR POUCO ACIMA DO MÍNIMO.

(...). 3)
A valoração negativa de apenas uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP já é suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, cujo aumento deve ser razoável e proporcional, como no caso em tela. Recurso parcialmente provido
. (...).
(TJ/MG - APR: 10073120033508001 MG, Relator: Walter Luiz, Data de Julgamento: 25/03/2014, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...). PENA. EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. PREVALÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...).
O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena
. (TJ/PA - APL: 201330023750 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/06/2013, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 07/06/2013).
Grifei

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a autoria do delito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previsto no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto, não deve ser acolhida a alegação defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea proferida pelo magistrado sentenciante, em relação à prática do
crime de homicídio qualificado
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocáveis todas as cominações da r. sentença condenatória ora vergastada, consoante razões vastamente depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de março de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 29/03/2022